Tribunal: STF
Processo: Rcl 84722
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lorena Dulcetti Neves Lobão alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região violado, no processo n. 0000045-07.2021.5.08.0103, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra que, o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, manteve hígida a decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a reclamante no polo passivo da execução, instaurado em face da Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda., em recuperação judicial, afastando a incidência do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005.



    Aduz que “a d. Segunda Turma ao decidir por afastar a aplicação do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, decidindo pela competência da Justiça do Trabalho para instaurar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, sem fazer o controle difuso de constitucionalidade, violou diretamente a Súmula Vinculante nº 10”.



    Requer a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, colaciono o trecho pertinente do acórdão reclamado:



    Como se vê, o Juízo de origem entendeu, na hipótese concreta, pela possibilidade do prosseguimento dos atos de executivos neste autos em face dos ex-sócios da empresa executada.



    Ora, a recuperação judicial tem como regramento específico a Lei nº 11.101/2005, cujo artigo 49, em seu parágrafo primeiro, dispõe:



    Súmula 581 do STJ. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.



    Não é diferente o entendimento pacífico que se observa junto ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST, consoante ilustram as ementas abaixo, de recentes julgados.



    [...]



    Assim, como se vê, o fato de a empresa executada se encontrar em processo de recuperação judicial, não inviabiliza o redirecionamento da execução em face dos sócios, desde que observado o regular trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Outrossim, não se aplica ao caso concreto o disposto no art. 82-A, parágrafo único da Lei n. 11.101/2005, porque a empresa executada se encontra em estado de recuperação judicial e não em falência, que é a hipótese do normativo em questão.



    (Grifei)



    Por sua vez, eis o texto do ato normativo que o reclamante aponta como afastado:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).



    Observo que a solução jurídica adotada pelo órgão reclamado não desborda do campo interpretativo. Do texto legal é possível extrair a conclusão de que a norma ali inserta impõe ao juízo falimentar a observância dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ao desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade falida, mas não exclui a possibilidade de que outros órgãos julgadores também instaurem e processem o incidente no âmbito de sua competência.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo órgão reclamado, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de norma jurídica.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente